Tribunal: TJBA
Processo: 8019773-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019773-08.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIANA CHAVES LIMA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: B2W COMPANHIA DIGITAL

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA AUTORA – E-COMMERCE. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIVERGÊNCIA DE PREÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPARAÇÃO FIXADA PELO DANO MORAL EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADEQUADOS EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pela AUTORA/CONSUMIDORA contra sentença que condenou a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de dano moral, em virtude de divergência de R$ 89,98 entre o preço anunciado (R$ 969,32) e o valor efetivamente exibido no carrinho de compras (R$ 1.059,30), bem como do tempo despendido em reclamações administrativas.

A autora pretende a majoração do quantum indenizatório e, por consequência, do montante dos honorários fixados em 20 % (art. 85, § 2º, CPC).

II. Questões controvertidas

a) Se o valor de R$ 2.000,00 mostra-se irrisório diante do dano sofrido, autorizando majoração pelo órgão ad quem;

b) Se o percentual de 20 % sobre a condenação é insuficiente ou viola os critérios de proporcionalidade previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

III. Fundamentação

Revisão do dano moral. Conforme orientação pacífica do STJ, o quantum só pode ser revisto quando exorbitante ou irrisório, em afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (AgInt no AREsp 1.276.292/SC; AgInt no AREsp 1.652.962/MG). À luz do caso concreto – divergência de pequena monta, aborrecimento pontual e ausência de sequelas duradouras – o valor de R$ 2.000,00 atende às funções compensatória e pedagógica, evitando enriquecimento sem causa e permanecendo em faixa usual para falhas de fornecimento em ambiente virtual.

Honorários sucumbenciais. O percentual de 20 % atinge o teto legal fixado pelo art. 85, § 2º, CPC, e reflete a baixa complexidade da demanda, sua tramitação eletrônica e a inexistência de instrução probatória. O pedido de majoração encontra óbice no Tema 1.076/STJ, que exige excepcionalidade para ultrapassar os limites legais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese: “(i) A majoração da indenização por dano moral somente é possível quando o valor fixado seja irrisório ou exorbitante; (ii) Honorários fixados no teto de 20 % do valor da condenação, em causa de baixa complexidade, atendem aos critérios do art. 85, § 2º, CPC.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019773-08.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante ELIANA CHAVES LIMA e como apelada B2W COMPANHIA DIGITAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso manjeado
, nos termos do voto do relator.